Tribunal: TJES
Processo: 5000961-66.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000961-66.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: PAULA DA SILVA NOGUEIRA GOMES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000961-66.2021.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: PAULA DA SILVA NOGUEIRA GOMES

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso Inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA POSTERIOR À ADESÃO DE ACORDO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ¶ 1. Em grau de recurso, pretende a parte reformar a r. Sentença proferida na origem que reconheceu o cometimento de ato ilícito referente ao bloqueio da conta do Autor, bem como a condenou em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ¶ 2. Conquanto seja lícito o bloqueio de conta corrente
1
do correntista inadimplente, no caso dos autos houve o bloqueio posteriormente à adesão de acordo pelo consumidor e, ainda, cujo desbloqueio somente foi efetivado após a concessão de medida liminar pelo MM. Juízo da origem. ¶ 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). ¶ 4. Adotando-se o método bifásico
2
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. ¶ 5. Recurso Inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. ¶ 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

1
«[...] 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)»

2
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.